Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRARDONÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002432-94.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HELIO RODRIGUES
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Consoante certidão de id 58397482, apesar da alegação do Recorrente em ser beneficiário da Justiça Gratuita, não consta dos autos o respectivo deferimento do pedido pelo Juízo a quo.
Saliente-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário”. (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).
Ante o exposto, determino que o Recorrente comprove a concessão da assistência judiciaria gratuita, ou que efetue o preparo recursal referente aos Recursos Especial Extraordinários interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII